Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIDADE ATIVA DA LOCADORA. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL PELA CONSUMIDORA LOCATÁRIA. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELO ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DE APREENSÃO. OMISSÃO DA LOCADORA EM PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO BEM EM TEMPO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E EFETIVAMENTE PAGOS. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos materiais em razão da cobrança de diárias do aluguel de veículo automotor apreendido pela Polícia Rodoviária Federal - PRF.
2. Na hipótese, a restituição do veículo locado, com a subsequente cessação das cobranças das diárias, dependia de vontade alheia, notadamente da locadora, que detinha a legitimidade ativa para deduzir o pedido de restituição do bem apreendido.
3. Os elementos de prova constantes dos autos revelam omissão da locadora em empreender medidas adequadas, em tempo razoável, para a restituição do veículo apreendido, mormente diante da comprovação de que houve comunicação efetiva acerca da apreensão do bem e da impossibilidade de a locatária pleitear diretamente a devolução.
4. Assim, diante das peculiaridades da lide, a despeito de existir cláusula contratual expressa no sentido de que, no caso de apreensão do veículo, a extinção do contrato de locação somente ocorrerá quando a locadora reouver a posse do automóvel, tal enunciado tomou contornos de abusividade diante da omissão da locadora, o que ensejou a manutenção do bem apreendido por período superior a 1 (um) ano, tornando indevida a cobrança das diárias pela locação no respectivo interregno.
5. Quanto ao valor fixado para a indenização pelos danos materiais impugnado por ambas as partes, consta nos autos informação apresentada pela autora, em atendimento à decisão de saneamento do feito, que as prestações cobradas indevidamente e efetivamente pagas somam o montante de R$21.191,01 (vinte e um mil cento e noventa e um reais e um centavo), valor não impugnado pela ré, tornando-se incontroverso.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.